Tribunal: TJDFT
Processo: 0012770-65.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, CESSÃO DE DIREITOS, PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE ABSOLUTA. CONTAMINAÇÃO DOS NEGÓCIOS SUCESSIVOS. BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EVICÇÃO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR DA RESTITUIÇÃO. PLAUSIBILIDADE DOS FATOS ALEGADOS. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. ORDEM DE PREFERÊNCIA.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para, em virtude da evicção, condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de quantia lançada em escritura de compra e venda de imóvel.

2. De acordo com o Diploma Processual Civil, é vedado ao julgador proferir decisão, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento sobre o qual não se tenha dado oportunidade às partes de se manifestarem. Caso de sentença prolatada em observância às determinações legais, respeitando o contraditório efetivo. Preliminar rejeitada.

3. A evicção, prevista nos artigos 447 a 457 do Código Civil, ocorre quando o adquirente perde a propriedade ou posse de um bem em virtude de sentença judicial ou execução de ato administrativo que reconhece a terceiro direito anterior sobre a coisa. Seu efeito jurídico é a restituição integral do preço ou dos valores pagos pelo evicto, incluindo-se despesas do contrato e prejuízos diretamente advindos da evicção.

4. Os prejuízos resultantes da perda da coisa devem ser provados pelo evicto, até mesmo em decorrência do princípio que rege as perdas e danos e que abrange o ressarcimento integral. Não evidenciado, no caso, que o valor perseguido reflete a supressão vivenciada em função da evicção, inviável o acolhimento da pretensão.

5. O artigo 450, inciso II, do Código Civil dispõe ser devida a indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente tenham sido resultado da evicção, de modo a oferecer à parte a restituição cabal pelos valores perdidos.

6. O artigo 86 do Código de Processo Civil norteia o critério de distribuição dos ônus sucumbenciais. Examinada a expressividade do pedido e tida por adequada a proporção estabelecida em sentença quanto ao declínio das partes, não há se falar em modificação do decisum.

7. A fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais segue uma ordem de preferência, prevista no artigo 85, §2o do Código de Processo Civil. Deve ser afastada a fixação da verba com parâmetro no valor da causa quando existente condenação. Matéria conhecida de ofício.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.